Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-28.2021.8.11.0077
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000815-28.2021.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARISA APARECIDA DO PRADO MORAO - CPF: 038.161.931-10 (RECORRENTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000815-28.2021.8.11.0077

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT

Recorrente(s):

Marisa Aparecida do Prado Mourão

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S.A.

Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – DANO MORAL CONFIGURADO PELOS TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. No caso em apreço, não há provas de que a autora contratou o referido cartão de crédito. Ademais, percebe-se a divergência de seu endereço e do local para onde fora enviado o cartão de crédito objeto desta ação, bem como as compras efetuadas em cidade que não reside.

3. Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que gerou o débito comprovar que houve o envio e recebimento do cartão e também comprovar a realização das compras.

4. Não havendo comprovação do envio e recebimento do cartão não há como responsabilizar o consumidor por débitos não contraídos. A cobrança indevida de débitos de cartão de crédito não contratado, tendo sido tentado resolver o problema administrativamente, gera dano moral, pelos transtornos e aborrecimento sofridos.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9099/95”.

A Autora, ora Recorrente, argumenta que descobriu que se encontrava com seu CPF negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Nega a relação jurídica e postula a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Pois bem. Compulsando detidamente as provas juntadas aos autos, tenho que razão assiste à Requerente.

Isso porque, não se vislumbra prova de que a parte autora pediu ou utilizou o cartão de crédito objeto desta demanda.

Também se percebe a divergência de endereços, sendo que as faturas foram enviadas ao Município de Pontes e Lacerda e a parte autora reside em Vila Bela da Santíssima Trindade, senão vejamos:

Além disso, denota-se que ocorreram muitas compras realizadas nos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, conforme se percebe abaixo (Id. 72612001):

Assim, cabia à parte Reclamada comprovar o envio, o desbloqueio e a utilização efetiva do cartão, o que não ocorreu neste caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE “ANUIDADE DIFERENCIADA”. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DESBLOQUEIO E DO USO DO CARTÃO. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004980-62.2018.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 21.05.2019) (TJ-PR - RI: 00049806220188160058 PR 0004980-62.2018.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 21/05/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/05/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

a) DECLARAR a inexistência do débito em questão;

b)
CONDENAR as Reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% mês a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022